Tribunal: TJES
Processo: 5003876-16.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003876-16.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIO MOREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a extinção de execução fiscal, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, ao considerar que o feito teria sido ajuizado em face de pessoa já falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em vício ao extinguir a execução fiscal com base em premissa fática equivocada quanto à legitimidade passiva; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, estão presentes os requisitos para extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos infringentes quando o vício reconhecido altera o resultado do julgamento.

O acórdão embargado parte de premissa fática equivocada ao afirmar que a execução foi ajuizada contra pessoa já falecida, pois a Certidão de Dívida Ativa e a própria execução foram propostas diretamente em face do espólio, regularmente representado, conforme documentação constante dos autos.

A inexistência de pedido de substituição do polo passivo afasta a conclusão de ilegitimidade e compromete o fundamento utilizado para extinguir o feito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece requisitos cumulativos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, dentre eles a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou, se citado o executado, a não localização de bens penhoráveis, além de prévia intimação da Fazenda Pública.

O STF, no Tema 1428 (RE nº 1.553.607), afirma a validade das providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024, assentando que não há usurpação da competência tributária dos entes federativos.

No caso concreto, apesar do baixo valor histórico do crédito, houve citação do executado e indicação expressa de bem passível de penhora pelo exequente, sem que o juízo tenha promovido as diligências necessárias, inexistindo, portanto, os requisitos para extinção do feito.

A extinção da execução fiscal, nessas circunstâncias, revela-se incompatível com os parâmetros fixados pelo STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Configura erro material apto a ensejar efeitos infringentes a adoção de premissa fática equivocada quanto à legitimidade passiva da execução fiscal.

A extinção de execução fiscal de baixo valor exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Não se admite a extinção do feito quando, após a citação, há indicação de bem penhorável pelo exequente sem a realização das diligências necessárias pelo juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5003876-16.2018.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE MARIO MOREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o v. acórdão (Id 10430510), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do em. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargado.

Em suas razões recursais (Id 11197329), o recorrente alega, em síntese, que:
I
)
há vício de contradição no julgado e premissa equivocada, pois a execução foi dirigida diretamente ao espólio, regularmente representado, nos termos do art. 131, III, do CTN, e que jamais requereu a substituição do polo passivo;
II
)
a decisão foi surpresa, por extinguir o feito com fundamento não debatido nos autos (ilegitimidade passiva), sem oportunizar manifestação do município.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido, com efeitos infringentes.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte (Id 17481958).

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que assiste razão ao embargante. Explico.

O acórdão ora embargado assentou que o feito executivo teria sido ajuizado em face de pessoa já falecida, extinguindo-o por ilegitimidade da parte, com fundamento na suposta ausência de sujeito passivo apto à relação jurídico-processual, ante a impossibilidade de substituição posterior pelo espólio.

Contudo, conforme corretamente pontuado pelo embargante, referida conclusão decorreu de premissa fática equivocada, pois, ao contrário do que assentado, a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente emitida em face do espólio de Mário Moreira de Souza e também o feito executivo foi ajuizado em face deste, conforme se depreende dos documentos de Id's 8153392 e 7500154.

Tal circunstância, devidamente comprovada, altera substancialmente o fundamento sobre o qual se apoiou o acórdão embargado, porquanto evidencia a existência de sujeito passivo legítimo.

Ademais, a leitura cuidadosa da petição de Id 8153386 revela que a mesma não veiculou pedido de substituição processual do executado pela figura do espólio, diversamente do mencionado no acórdão.

Assim, a afirmativa de que teria havido requerimento de modificação do polo passivo não encontra respaldo no conteúdo do referido documento, constituindo equívoco com reflexo direto na fundamentação adotada para extinção.

Reconhecido, portanto, o vício, passa-se à análise da controvérsia recursal posta no apelo, que diz respeito à extinção de feitos executivos de baixo valor.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo
, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado na Resolução CNJ nº 547/2024, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, resta claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir:

1) O baixo valor da execução fiscal (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano;

Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3)
Prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

Com relação à exigência de tais requisitos para prosseguimento das execuções fiscais em curso, já se pronunciou este e. TJ/ES pela sua aplicabilidade imediata, uma vez que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal entende que suas decisões vinculantes possuem, salvo eventual modulação temporal, efeitos imediatos, e a Resolução CNJ nº547 se baseia precisamente nas teses fixadas no julgamento do Tema 1184 (vide Apelação Cível nº 5002350-04.2024.8.08.0011, Rel.: Desª. Heloísa Cariello e Apelação Cível nº5007096-80.2022.8.08.0011, Rel.: Desª. Janete Vargas Simões).

Superado tal ponto, tem-se que, nada obstante a existência de Lei Municipal instituindo valor mínimo para a cobrança judicial de dívida ativa, recentemente reconheceu o Pretório Excelso, no julgamento, do Recurso Extraordinário nº1.553.607, de repercussão geral
(Tema 1428)
, a validade das exigências e providências estabelecidas pela Resolução nº547 do CNJ, inclusive no que se refere ao valor mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais.

Nessa ocasião, a Suprema Corte assentou que o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional para aprimorar a gestão judiciária, não interferindo na competência tributária do ente, mas sim disciplinando o processamento da cobrança judicial com base no princípio constitucional da eficiência. Nesse sentido, fixou-se, em caráter vinculante, a seguinte tese:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

Isso porque o cenário jurídico-processual pátrio sofreu profunda transformação, motivada pela necessidade premente de gestão do massivo e congestionado acervo de execuções fiscais no país. Esta nova realidade, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1184, impôs uma releitura da matéria, não mais sob o prisma estrito da legislação infraconstitucional, mas sob a ótica da eficiência, elevada a princípio constitucional (art. 37, CRFB/88).

Nesse sentido, destaco ainda o seguinte excerto do voto do Exmo. Relator Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento em questão:

[...] As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. [...]

Resta, portanto, superada qualquer alegação de inaplicabilidade ou inconstitucionalidade da Resolução.

Nada obstante, mesmo se considerado de pequeno valor o crédito perseguido nos autos (valor histórico de R$2.328,13
)
, faz-se necessária para a extinção a ausência de movimentação útil por um ano antes de ocorrida a citação do executado ou que, mesmo citado, não tenham sido localizados bens no mesmo período.

Imprescindível, também, a prévia intimação do exequente para que comprove a existência de diligências úteis ou, ainda, para que requeira a suspensão do feito para adoção das medidas indicadas na tese de repercussão geral, conforme art.1º, §5º, da resolução.

Ocorre que, na hipótese dos autos, após efetivada a citação (Id 7500160), não foi realizada pelo juízo qualquer tentativa de localização ou penhora de bens, muito embora expressamente requerido pelo exequente (Id 7500166), que inclusive indicou imóvel para avaliação e penhora (Id 7500166).

Desse modo, a extinção do feito, quando existente bem indicado pelo exequente, cuja tentativa de penhora não ocorreu apenas por ausência de diligências do próprio juízo, revela-se contraproducente e não preenche os requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº547/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(Id 7500171) e
ANULAR
a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que seja realizada a tentativa de localização e penhora sobre o bem indicado pelo exequente, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Id 7500171) e ANULAR a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que seja realizada a tentativa de localização e penhora sobre o bem indicado pelo exequente, ora apelante.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.